Tribunal: TJDFT
Processo: 0717223-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0717223-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. AGRAVADO: TERESA DINAH PORTELA COSTA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por RZK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (NS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.) contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0738080-56.2019.8.07.0001, proposto por TERESA DINAH PORTELA COSTA SANTOS, ora Agravada, em desfavor de NS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO NOROESTE I SPELTFA, deferiu o pedido desconsideração da personalidade jurídica da Devedora originária para incluir no polo passivo a ora Agravante e JOÃO FORTES ENGENHARIA S/A. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Pelo Juízo, ao ID 62077062, foi instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica em desfavor dos sócios da empresa executada NS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO NOROESTE I SPE SA, quais sejam: RZK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, CNPJ 56.319.718/0001-08, e JOÃO FORTES ENGENHARIA S/A. Sucede que, no decorrer do feito, os senhores Luiz Henrique de Oliveira Rimes, José Ricardo Lemos Rezek, Antonio José de Almeida Carneiro e Roberto Alexandre de Alencar Araripe foram considerados como partes interessadas no incidente, quando o processamento do incidente é apenas em desfavor dos sócios, e não dos administradores, diretor e presidente daquelas. Sendo assim, por uma questão de ordem, promova a Serventia a baixa dos administradores citados acima após a preclusão desta decisão. Dito isto, passo ao julgamento do incidente. Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença movido pela parte credora acima nominada contra a empresa executada supra identificada, onde se pede a desconsideração da personalidade jurídica. Este Juízo autorizou o processamento do respectivo incidente nos próprios autos, visando a sua celeridade. Os sócios foram citados, como determina o artigo 135 do CPC, e manifestaram-se nos autos ao ID 69006275 e 69183024. Manifestação da parte autora ao ID 71032799. Feito suficientemente instruído para o exame da questão. Decido. Aduz a parte autora-exequente que não foram encontrados quaisquer bens passíveis de penhora da empresa. Também se mostrou infrutífera a pesquisa de ativos financeiros da executada pelo sistema BACENJUD, e nos demais sistemas eletrônicos disponíveis (E-RIDF e RENAJUD), posto que não foi possível a satisfação do débito com a utilização dos mesmos. Diante dessas circunstâncias, a exequente defendeu ter ocorrido a dissolução irregular da executada e, por isso, postulou a desconsideração da personalidade jurídica da instituição devedora para que os sócios dessa respondam pelas dívidas respectivas. No caso sob apreciação, é imprescindível examinar, e decidir, sob a luz do artigo 28, §5o do CDC. Ecoando a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica para que o ‘véu’ da pessoa jurídica seja retirado basta a comprovação nos autos de que a própria pessoa jurídica dificulte ou crie embaraços para o ressarcimento do prejuízo causado ao credor. É o caso dos autos. A esse respeito, colaciono aresto do Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA E-RIDF. EXISTÊNCIA DE BENS DA EXECUTADA. IMÓVEL INACABADO EM FASE INICIAL DE CONSTRUÇÃO. OBRA PARALISADA. ESTADO DE ABANDONO. BEM DE DIFÍCIL ALIENAÇÃO. DÉBITO DECORRENTE DE RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE INSTAURADO. ART. 28, § 5o, DO CDC. TEORIA MENOR. PRESENTE PRESSUPOSTO LEGAL PARA DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A relação jurídica de direito material existente entre as partes submete-se ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, haja vista o débito exequendo decorrer de atraso na entrega da obra, cenário em que a exequente e a pessoa jurídica executada se amoldam, respectivamente, aos conceitos de consumidor e fornecedoras expressos pelos arts. 2o e 3o do CDC, fato que caracteriza a relação de consumo entre as partes. 2. A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica emerge como um dos fundamentos doutrinários destinados ao estabelecimento das condições exigidas para o alcance patrimonial dos sócios de uma sociedade empresária, com aplicação restrita a situações excepcionais que demandam proteção a bens jurídicos de significativo relevo social e notório interesse público, tais como aqueles albergados pelo Direito Ambiental e pelo Direito do Consumidor. 3. Segundo entendimento adotado no âmbito do c. STJ, a referida teoria menor pode ser aplicada quando for comprovada a insolvência da pessoa jurídica no adimplemento de suas obrigações, somada à má administração da empresa, nos termos do art. 28, caput, do CDC, ou, ainda, nos casos em que evidenciada a utilização da personalidade jurídica como óbice ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC (REsp n. 1735004/SP, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 26/06/2018, Publicado no DJE: 28/06/2018). 4. Na hipótese, apesar de terem sido encontrados bens penhoráveis em consulta ao sistema e-RIDF, constata-se que tais bens são exatamente aqueles que deram origem ao débito exequendo, por não terem sido concluídos e entregues aos consumidores, permanecendo a construção, mesmo ultrapassado em mais de 5 (cinco) anos o prazo para entrega, paralisada e em estado de abandono, constituindo-se, portanto, em bem de difícil ou impossível alienação, o que não atende ao princípio da utilidade, que norteia o ato constritivo de penhora, colocando em risco, ainda, o melhor interesse do credor na execução. 5. A par de tal quadro, ausente o pagamento voluntário do débito e inexistentes bens dotados de expressão econômica e liquidez passíveis de penhora, a personalidade jurídica da sociedade empresária executada constitui obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores e, desse modo, evidencia autorização normativa à pretendida desconsideração. 6. Recurso conhecido e provido. Publicado no DJE : 12/04/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada. Assim, tenho como presentes os pressupostos necessários para decretar a desconsideração da personalidade jurídica da executada. Ante o exposto, SUSPENDO a eficácia do ato constitutivo da sociedade-executada para alcançar o patrimônio dos sócios RZK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, CNPJ 56.319.718/0001-08, e JOÃO FORTES ENGENHARIA S/A. até o bastante para liquidação do crédito exequendo. Como consectário lógico, confirmo a tutela de ID 62077062. Preclusa a presente, proceda-se ao cadastramento nos sistemas eletrônicos apenas das empresas sócias RZK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, CNPJ 56.319.718/0001-08, e JOÃO FORTES ENGENHARIA S/A no polo passivo e desentranhe todas as petições dos senhores Luiz Henrique de Oliveira Rimes, José Ricardo Lemos Rezek, Antonio José de Almeida Carneiro e Roberto Alexandre de Alencar Araripe, promovendo a respectiva baixa de todos. Preclusa a presente, requeira a parte credora o que julgar de direito no prazo de 05 (cinco) dias, observando que a empresa devedora JOÃO FORTES ENGENHARIA S/A encontra-se em recuperação judicial. No mesmo ato, diga se conseguiu habilitar seu crédito juízo falimentar já que a empresa devedora NS Empreendimento Imobiliario Noroeste I SPE SA - CNPJ: 11.099.854/0001-93 também se encontra em recuperação judicial. Por derradeiro, defiro o sigilo do documento de ID 844874404. Intimem-se BRASÍLIA, DF, 12 de abril de 2021 20:27:54.” Interpostos Embargos de Declaração na origem, a decisão foi assim integrada: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte credora ao ID 89060514 e pela executada RZK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA ao ID 89659430, ambos em face da decisão de ID 88626950. Em suas razões, alega a parte exequente/embargante que requereu ao ID 63601129 o chamamento do feito à ordem para que a empresa BV Empreendimentos e Participações S.A., inscrita no CNPJ sob o n. 08.959.996/0001-79, fosse incluída no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, e não apenas as empresas RZK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, CNPJ 56.319.718/0001-08, e JOÃO FORTES ENGENHARIA S/A. De outra banda, as razões dos embargos de declaração opostos pela devedora RZK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA consistem na tese de ser sócia retirante do quadro societário da parte executada, devendo ser excluída do incidente em comento. Em outras palavras, afirma que deve ser substituída pela empresa BV Empreendimentos. Subsidiariamente, pugna pela responsabilidade pelo pagamento do débito proporcional a sua cota antes da sua retirada do quadro-societário em 10 de junho de 2019. Contrarrazões aos embargos opostos pela RZK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA ao ID 89915444. As executadas não contrarrazoaram conforme se extrai dos autos. Os autos vieram conclusos. Brevemente relatado. Decido. I- Dos embargos de declaração opostos pela parte exequente ao ID 89060514. Pois bem, a decisão hostilizada (ID 88626950) deve ser retocada em face da omissão quanto à análise do pedido de inclusão no incidente da empresa BV Empreendimentos e Participações S.A., inscrita no CNPJ sob o n. 08.959.996/0001-79. Observando o contrato social da empresa executada, verifica-se que a empresa BV Empreendimentos e Participações S.A integra o controle societário da empresa executada. Logo, deve compor o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Sendo assim, ACOLHO os embargos de declaração para integrar à decisão de ID 88626950 o seguinte comando: ‘Constatada que a empresa BV Empreendimentos e Participações S.A., inscrita no CNPJ sob o n. 08.959.996/0001-79, figura como sócia do quadro societário da empresa-executada, deve ser citada para responder o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Promova a Secretaria seu cadastro imediato como terceira interessada e sua citação para que responda o incidente, no prazo de 15 (quinze) dias.’ II- Dos embargos de declaração opostos pela RZK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Não há dúvida que a empresa RZK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA se retirou do quadro-societário da empresa-executada em junho de 2019, e que averbação da alteração do quadro societário em razão da sua retirada ocorrera em outubro de 2019. Não obstante isso, sabe-se que a retirada do sócio não o exime de suas responsabilidade pelas obrigações anteriores, até dois anos após averbada a sua retirada. Sendo assim, considerando que o débito da presente execução forçada foi constituído antes da sua retirada, deve responder pelo pagamento. Noutro giro, melhor sorte lhe assiste quanto à proporcionalidade da responsabilidade pelos débitos contraídos antes da averbação da sua retirada do quadro societário. Com efeito, a responsabilidade pelo débito da presente demanda deve se limitar à participação do sócio na empresa, já que os lucros do quadro-societário são rateados de acordo com as cotas de cada um. Então, nada mais justo, e legal, que os débitos também sejam distribuídos da mesma forma. Frente às razões expostas ACOLHO os embargos parcialmente, devendo integrar também a decisão hostilizada o seguinte trecho: ‘Deve a empresa executada RZK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA responder pelo pagamento do débito desta execução forçada até o limite de 5% (cinco por cento), correspondente à sua cota. Convém destacar, ainda, que em razão da empresa BV Empreendimentos e Participações S.A., inscrita no CNPJ sob o n. 08.959.996/0001-79 ser citada para responder o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ficam sobrestados efeitos da decisão de ID 88626950. Por fim, à Secretaria para que informe à Cosist que a empresa NS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 56.319.718/0001-08 - está em recuperação judicial a fim de providenciar anotação no sistema PJE. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 1 de maio de 2021 16:50:04.” Diz a Agravante que, na origem, cuida-se de “Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, instaurado pela Agravada, nos autos de cumprimento de sentença, (...), advindo de processo ajuizado em face da empresa NS Empreendimento Imobiliário Noroeste I SPE LTDA. por transformação da NS Empreendimento Imobiliário Noroeste I SPE S.A., doravante denominada ‘Noroeste’, da qual a Agravante fez parte do quadro societário” (Num. 26033841 - Pág. 4). Sustenta a Agravante que não estão presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, haja vista que a competência para as questões referentes a pagamentos a credores é do Juízo Falimentar, já que a empresa NS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO NOROESTE I SPE está em recuperação judicial, mesma situação da sócia JOÃO FORTES ENGENHARIA S/A. Argumenta que não se configura a existência de grupo econômico entre as sócias da Executada originária, uma vez que não há controle de uma sociedade sobre as demais. Afirma que, mediante “simples análise dos contratos e estatutos sociais juntados aos autos pode se constatar não existir qualquer ligação entre os sócios, os quais possuem endereços distintos, cada qual com sua diretoria própria e diferentes objetos sociais” (Num. 26033841 - Pág. 12). Diz que a “sociedade Agravante RZK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., atual denominação da NS Empreendimentos Imobiliários Ltda., tem capital social limitado e possui somente três sócios, conforme instrumento social juntado pela Exequente no ID 61948035” (Num. 26033841 - Pág. 13) e que, por outro lado, “a sociedade João Fortes Engenharia S.A., possui capital aberto e, conjuntamente com as demais empresas que integram seu efetivo grupo econômico, requereram o deferimento do pedido de Recuperação Judicial, pormenorizando o rol de empresas do grupo para o ingresso da ação” (Num. 26033841 - Pág. 13). Acrescenta que, “entre as 63 (sessenta e três) empresas que reconhecidamente compõem o grupo econômico da Executada principal - (59) NS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO NOROESTE I SPE S.A. – e de sua controladora - (1) JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A. – não faz parte a ora Agravante, nem seus sócios, não havendo qualquer identidade societária que caracterize a formação de grupo econômico entre as empresas, tanto que não compõem o polo ativo do pedido de deferimento do regime de recuperação judicial daquele grupo” (Num. 26033841 - Pág. 18). Discorre acerca das diferenças entre os objetos sociais das sócias alcançadas pela desconsideração e conclui pela inexistência de grupo econômico entre elas. Assevera que, conforme “se constata pela documentação juntada aos autos pela Agravada, a totalidade das quotas que compõem o capital social da empresa Executada, Empreendimentos Imobiliários Noroeste I S.P.E. Ltda. pertence exclusivamente à João Fortes Engenharia S.A., desde 10 de junho de 2019.” (Num. 26033841 - Pág. 19), de modo que a Agravante não mais compõe o quadro societário da Executada originária e, assim, não pode ser responsabilizada por nenhum percentual da dívida exequenda. Invoca o art. 50 do Código Civil e afirma que não houve a comprovação, durante a gestão social, de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. Ressalta que não basta a simples insolvência da Devedora e que tal raciocínio também é aplicado ao art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, que exige a comprovação de má gestão ou da confusão patrimonial como causa da insolvência. Colaciona jurisprudência que entende corroborar suas teses. Quanto ao requisito da urgência, afirma a Agravante que “a continuidade do processamento do incidente, sem a análise das razões deste Agravo por esta E. Corte, poderá levar a Agravante a suportar sozinha toda e qualquer medida constritiva postulada pela Agravada, comprometendo os seus recursos, sem perspectiva de reversibilidade das constrições eventualmente havidas, caso o presente Agravo venha a ser provido” (Num. 26033841 - Pág. 31/32). Pede antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender o curso do Incidente de Desconsideração da Personalidade jurídica e, no mérito, o provimento do Agravo de Instrumento para indeferir o pedido de desconsideração. Preparo regular (Num. 26033834 e 26033845). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do Agravo de Instrumento. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por RZK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (NS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.) contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0738080-56.2019.8.07.0001, proposto por TERESA DINAH PORTELA COSTA SANTOS, ora Agravada, em desfavor de NS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO NOROESTE I SPELTFA, deferiu o pedido desconsideração da personalidade jurídica da Devedora originária para incluir no polo passivo a ora Agravante e JOÃO FORTES ENGENHARIA S/A. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito da Agravante. Quanto ao requisito da urgência, a Recorrente afirma que “a continuidade do processamento do incidente, sem a análise das razões deste Agravo por esta E. Corte, poderá levar a Agravante a suportar sozinha toda e qualquer medida constritiva postulada pela Agravada, comprometendo os seus recursos, sem perspectiva de reversibilidade das constrições eventualmente havidas, caso o presente Agravo venha a ser provido” (Num. 26033841 - Pág. 31/32), o que, a toda evidência, não supre o requisito legal em questão. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito da Agravante, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no art. 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 31 de maio de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador